Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-91.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001161-91.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL CARDOSO BRITO - CPF: 047.092.421-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LACI MARIA HECK ALBIEIRO - CPF: 653.849.460-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, NECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – VÍTIMA AGREDIDA FISICAMENTE – LESÕES NO PESCOÇO E BOCA – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO –
DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 1 DO TJMT – MAJORANTE PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que as lesões físicas sofridas pela vítima, em decorrência de agressão perpetrada durante o roubo, justificam a depreciação da circunstância judicial relativa às consequências do crime (AgRg no AREsp 1396258/PI; AgRg no REsp no 1871333/SC).

Nos crimes contra o patrimônio, praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “
probante diferenciado
” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP), sendo suficiente para demonstrar o uso do artefato.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I) não exige
a
apreensão
e
perícia
do objeto

quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP; HC 622604/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINA

APELAÇÃO No 1001161-91.2020.8.11.0051 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): RAFAEL CARDOSO BRITO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
RAFAEL CARDOSO BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJE N.U
1001161-91.2020.8.11.0051
), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o-A, I, do CP – (ID
100886986
).

O apelante sustenta que: 1) a circunstância judicial relativa às consequências do crime teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 2) a apreensão e perícia da arma de fogo seriam imprescindíveis para incidência da respectiva majorante.

Requer provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 100886991).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID
100886994).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, adotando
per relationem
as razões recursais do órgão ministerial de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID
102514463
).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 13/12/19, por volta de 15h30min, na residência situada na Rua Rio de Janeiro, n.o 1039, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante violência, e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 aliança de ouro; 01 anel de ouro, com desenho de triângulo na parte de cima; 01 corrente fina, de ouro, com pingente de pedrinha em formato de coração, do mesmo material; 01 relógio feminino, marca “Oriente”; 01 par de brincos, com pingente de coração, pequeno; além da quantia aproximada de R$ 100,00, descritos no termo de declarações de fls. 06/07-IP, avaliados em R$ 5.000,00, conforme auto de avaliação de fl. 15-IP, de propriedade da ofendida Laci Maria Heck Albiero. [...]

Ante o exposto, denuncio RAFAEL CARDOSO BRITO como incurso no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. [...]”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 100885531)

O Juízo singular reconheceu a majorante do emprego de arma de fogo e dosou as penas do apelante, nestes termos:

“[...]
No tocante à causa de aumento de pena, prevista no §2°-A, inc. I, do artigo 157 do Código Penal, restou por demais configurada.

Em análise dos autos, verifica-se que o delito foi exercido mediante emprego de arma de fogo (não apreendida), conforme confirmado pela vítima.

A propósito, destaca-se que é pacífico o entendimento de que, para a comprovação da ameaça empregada no roubo, bem como para a configuração da circunstância equiparada à majorante de emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão e a perícia da arma utilizada na prática da infração, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário. [...]

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o Acusado RAFAEL CARDOSO BRITO, devidamente qualificado, atualmente preso e recolhido na Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães – MT, como incurso nas seguintes penas do artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal.

Passo a análise da dosimetria da pena:

1- Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado não merece reprovação adicional. O Acusado é reincidente, anotando três condenações com trânsito em julgado: 1. Autos n° 2109-68.2015.8.11.0037; Comarca de Chapada dos Guimarães/MT; Crime: art. 157, §2, inc. I e II, do CP; Pena: 05 anos e 04 meses de reclusão; data da sentença: 11.11.2015; data do trânsito em julgado: 14.12.2015; 2. Autos n° 717-46.2018.8.11.0051; Comarca de Campo Verde/MT; Crime: art. 155, §4°, inc. II, do CP; Pena: 02 anos e 02 meses de reclusão; data da sentença: 08.05.2018; data do trânsito em julgado: 08.05.2018. 3. Autos n° 1038-13.2020.811.0051 (174124)/1040-80.2020.811.0051 (174126)/1039-95.2020.811.0051 (174125)/1041-65.2020.811.0051 (174127), os quais foram unificados; Comarca de Campo Verde/MT; Crime: roubo simples e roubo majorado; data da sentença: 06.07.2020; data do trânsito em julgado: 31.05.2021; Pena: 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar DUAS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. [...]

O fato praticado causou consequências, pois, conforme relatado pela vítima ficou com problemas nos dentes, principalmente, nos implantes, em virtude da força empregada pelo acusado para lhe fechar a boca. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença da agravante da reincidência e atenuante da confissão, o que faça a compensação entre ambas, permanecendo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2o-A, do artigo 157, do Código Penal.

Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final em 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]

Estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena imposta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a reincidência específica do réu, acima descrita, além de responder a outras ações penais em curso (ação penal n° 1000347- 45.2021.8.11.0051; ação penal n° 1004275-38.2020.8.11.0051; ação penal n° 1004274- 53.2020.8.11.0051; ação penal n° 1004273-68.2020.8.11.0051 – todas da Comarca de Campo Verde/MT), nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal. [...]”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 100886986)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime.

A negativação dos antecedentes está justificada em duas condenações definitivas anteriores do apelante, por roubos majorados e simples, transitadas em julgado nos dias
14.12.2015
e
31.5.2021
(PJE N.U 0002109-68.2015.8.11.0037 e 0001038-13.2020.811.0051).

As
consequências do roubo ultrapassam as normais à espécie, visto que a vítima Laci Maria Heck Albiero foi agredida fisicamente pelo apelante, resultando em lesões em seu pescoço e boca, necessitando, inclusive, de atendimento médico no Pronto Socorro Municipal, consoante se extrai dos seus depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal (IDs 100885533 e 100886989).

As lesões físicas sofridas pela vítima, em decorrência de agressão perpetrada durante o roubo, justificam a depreciação das consequências do crime, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp 1396258/PI – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2019; AgRg no REsp no 1871333/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As lesões corporais provocadas na vítima [...] é razão bastante para o recrudescimento da pena, embasando a negativação das consequências do crime.”
(AP N.U 0000567-12.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019)

Registre-se que o aumento da pena basilar em 6 (seis) meses para cada circunstância judicial negativa, como adotado pelo juiz da causa, mostra-se inferior ao coeficiente tido como razoável e proporcional para o crime de roubo, qual seja 8 (oito) meses, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Logo, a pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao afastamento da majorante, a vítima
Laci Maria Heck Albiero
confirmou
, sem qualquer hesitação ou dúvida,
tanto na fase policial quanto em Juízo, a utilização de arma de fogo para o cometimento do roubo, embora não tenha identificado o modelo
(IDs 100885533 e 100886989).

Nos crimes contra o patrimônio, praticados, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “
probante diferenciado
” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2019), sendo suficiente para demonstrar o uso do artefato.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a
incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I) não exige
a
apreensão
e
perícia
do objeto

quando existir, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP - Relatora:

Mina. Laurita Vaz -15.4.2021; HC 622604/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2021), como na hipótese [narrativas da vítima].

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 1,
in verbis
:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento [...], desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”
(www.tjmt.jus.br)

Sendo assim, preserva-se a causa de aumento na fração ideal de 2/3 (dois terços) e, por conseguinte, a pena definitiva do apelante em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, por força da pena imposta [superior a oito anos], reincidência e existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021